Tribunal: STF
Processo: ARE 1601977
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-09
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de pedido apresentado pela parte recorrente (volumes 95 a 98 dos autos eletrônicos), nos seguintes termos:

“LUZINETE DA HORA SANTOS, devidamente qualificada nos autos, por seus advogados subscritos, vem notificar a existência de fato superveniente relevante e, com fundamento nos arts. 485, VI e 487, III, “b”, ambos do Código Processual Civil (CPC), requerer a extinção do presente feito, pelos motivos a seguir expostos:
Após o ajuizamento da demanda — ato necessário diante da recusa da gestão municipal anterior em efetivar o pagamento da complementação do FUNDEF — sobreveio fato jurídico novo que altera completamente a utilidade da presente ação. Foi publicada a Lei Municipal nº 816/2025, autorizando o Município de Rio Real/BA a reconhecer administrativamente o direito e efetuar pagamentos relativos às verbas discutidas neste processo. 
Com base nessa autorização normativa, a nova gestão municipal celebrou acordo diretamente na via administrativa, iniciando, em 03 de novembro de 2025, o pagamento espontâneo e integral dos valores devidos aos profissionais da educação, incluindo a parte autora. 
O direito material, portanto, foi plenamente satisfeito na esfera administrativa, de forma voluntária pelo ente público, o que esvazia totalmente o objeto da presente demanda. 
Trata-se de fato superveniente que deve ser obrigatoriamente considerado por este Tribunal. 
O pagamento integral: 
1. afasta o interesse processual e recursal; 
2. elimina a necessidade de prestação jurisdicional; e 
3. evidencia a perda superveniente do objeto, conforme reiterada jurisprudência do STJ, que reconhece a extinção do feito quando a obrigação é cumprida voluntariamente pela Administração. 
Diante disso, requer: a) o reconhecimento do fato superveniente consistente na edição da Lei Municipal nº 816/2025 e na celebração/execução do acordo na via administrativa, com pagamento integral a partir de 03/11/2025; 
b) a extinção do processo, ante a perda superveniente do objeto”.

É o relatório.
Tendo em vista que a advogada que subscreve o pedido possui poderes específicos para desistir e transigir (volumes 3, 4, 5 e 97 dos autos eletrônicos), HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo Município de Rio Real.
Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem imediatamente.
Após, publique-se.
Brasília, 9 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente